Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. o entendimento prevalecente nesta Corte é no sentido de considerar que a plataforma “SERASA LIMPA NOME” constitui apenas mais um meio digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com negativação do consumidor junto a órgão de proteção ao crédito.
2. Diferentemente do cadastro de inadimplentes, a mencionada plataforma corresponde a um portal de negociação de caráter voluntário e restrito, não havendo, portanto, a divulgação das informações e dados nele contidos para terceiros, motivo pelo qual não há nenhum prejuízo à imagem ou à honra do consumidor.
3. Inexistente qualquer ilegalidade ou abusividade no cadastro dívida na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, o pedido de indenização à título de danos morais deve ser negado.
4. A autora/apelante suscita que a fixação dos honorários sucumbenciais deve se dar conforme inteligência do art. 85, §8-A do Código de Processo Civil. Ocorre que o suscitado artigo é aplicável apenas na hipótese de fixação de honorários sucumbenciais de forma equitativa, o que ocorre somente quando o valor da causa for inestimável, muito baixo, ou irrisório o proveito econômico, situações que não estão presentes nos autos
5. Não havendo condenação, e não sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
6. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida, Apelação da autora conhecida e desprovida.